Tribunal: TJSP
Processo: 0003017-98.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE 600 PORÇÕES DE COCAÍNA - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DA BASILAR NOS TERMOS DO ARTIGO 42 E AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ARTIGO 33, AMBOS DA LEI DE DROGAS – RECURSO PROVIDO.